Tribunal: STJ
Processo: 0139100-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997572 - PE (2025/0139100-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIOGO FERNANDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
NÃO CONHECIDO. MERA
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
OUTRO
NÃO CABIMENTO.
HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Inadmissível, no Superior Tribunal de Justiça, a
mera reiteração de
quando se insurge contra o
writ
mesmo julgado e traz as mesmas questões
anteriormente apresentadas.
2. Na espécie, a pretensão de afastar a valoração
negativa da vetorial dos motivos do crime na primeira
fase da dosimetria da pena foi anteriormente
apreciada por esta Corte Superior no julgamento do
n. 870.925/PE, oportunidade em que
Habeas Corpus
se concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
11/09/2025
17/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50641141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/09/2025 18:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 80c3f844-7e13-4544-8e0e-f867dc6502ff

Documento eletrônico VDA50641141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/09/2025 18:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 80c3f844-7e13-4544-8e0e-f867dc6502ff

AgRg no HABEAS CORPUS No 997572 - PE (2025/0139100-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIOGO FERNANDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
NÃO CONHECIDO. MERA
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM
OUTRO
NÃO CABIMENTO.
HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Inadmissível, no Superior Tribunal de Justiça, a
mera reiteração de
quando se insurge contra o
writ
mesmo julgado e traz as mesmas questões
anteriormente apresentadas.
2. Na espécie, a pretensão de afastar a valoração
negativa da vetorial dos motivos do crime na primeira
fase da dosimetria da pena foi anteriormente
apreciada por esta Corte Superior no julgamento do
n. 870.925/PE, oportunidade em que
Habeas Corpus
se concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIOGO FERNANDO
DOS SANTOS contra decisão que não conheceu do
, por se
habeas corpus
tratar de mera reiteração do HC n. 870.925/PE.
Nas razões, sustenta a defesa que o HC n. 870.925/PE não afastou a
ilegalidade existente, uma vez que contrariou entendimento do Superior Tribunal
de Justiça.
Reitera o mérito já apresentado no
.
writ
Documento eletrônico VDA50324404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:17
Código de Controle do Documento: 572af250-f1bb-48df-9fde-b1698751d6ab

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar e a decisão impugnada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No que concerne à pretensão da defesa, verifico que, no caso ora
apreciado, o recorrente já se utilizou da via processual do
para
habeas corpus
impugnar a tese trazida nos presentes autos, por meio da impetração n. 870.925
/PE, de minha relatoria.
No mencionado
, referida matéria foi analisada em decisão
writ
monocrática da minha lavra, publicada no dia
, nos seguintes termos:
21/2/2025
Não se pode conhecer do pedido, uma vez que não existe
ilegalidade flagrante nos casos a autorizar a concessão da
ordem de
, nem mesmo de ofício.
habeas corpus
O Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal lá manejada,
indicando expressamente os motivos para a solução adotada,
com menção expressa às razões da sentença do Juízo de
primeiro grau.
No ponto, trago o seguinte trecho do voto condutor do acórdão
(fl. 12-15, grifo próprio):
Como já consignado no relatório, cuida-se de pedido de
Revisão Criminal requerido pela defesa de Diogo Fernando
dos Santos, buscando, com lastro no art. 621 do CPP, a
reforma da sentença que o condenou, nos autos do
processo n. 347-36-2015.8.17.1270, à pena total de 21
anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infração
ao art. 121, § 2o, IV, do CP, cujo trânsito em julgado
operou-se em
, após julgamento do recurso de
9/5/2019
apelação defensivo. Busca a defesa a redução da pena-
base, sob o fundamento de que não foram valoradas
corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
com ofensa ao princípio da motivação das decisões
judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e ao princípio do non bis in
Pugna pelo decote dos vetores das circunstâncias e
idem.
motivos do crime e conduta social, com a proporcional
redução da sanção basilar. Sabe-se que a revisão criminal
é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis ,
de competência originária dos Tribunais, destinada à
revisão de decisão condenatória definitiva em virtude de
um erro judiciário. O Código de Processo Penal permite a
Documento eletrônico VDA50324404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:17
Código de Controle do Documento: 572af250-f1bb-48df-9fde-b1698751d6ab

revisão das decisões transitadas em julgado, especificando
as hipóteses cabíveis no artigo 621,
:
in verbis
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos; III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.
Nessa linha, o apenamento imposto na sentença
condenatória transitada em julgado somente deve ser
revisto quando houver manifesta injustiça ou erro na
aplicação ou quando se descobrirem novas circunstâncias
que determinem ou autorizem diminuição especial da pena.
Na espécie, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri realizou a
dosimetria das penas do acusado com lastro nos seguintes
fundamentos:
A culpabilidade e elevada vez que, conforme depoimento
testemunhal, o réu quebrou uma garrafa de vidro e a
utilizou para perfurar o pescoço da vítima, o que demostre
um nível elevado de frieza e insensibilidade. Ademais, o
número de disparos de arma de fogo contra a vitima
demonstra a culpabilidade elevado. O réu não ostenta
antecedentes criminais vez que foi absolvido em Plenário
do Tribunal do Júri quanto ao processo de homicídio
n. 0000693- 50.2016.8.17.1270. A conduta social do réu
lhe e desfavorável, uma vez que as testemunhas ouvidas
em juízo depuseram no sentido de que o réu causa grande
temor na localidade onde vive, em razão de suas condutas
intimidadoras. Não foram colhidos elementos acerca da
personalidade do réu. Os motivos do crime são
desfavoráveis, uma vez que, conforme depoimento
testemunhal, o réu matou a vitima mediante o pagamento
de dinheiro. As circunstâncias em que se deram os fatos
estão em desfavor do réu, haja vista que, conforme
depoimento testemunhal, o réu bateu com o capacete na
boca da vítima, quebrando-lhe os dentes e que, mesmo
após ter matado a vitima, o réu esfregou o rosto desta no
chão de terra. As consequências do crime são inerentes ao
tipo penal. O comportamento da vítima não pode ser
valorado negativamente. Assim, fixo a pena base em 21
(vinte e um) anos de reclusão. Na segunda fase da
aplicação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou
atenuantes,
razão
pela
qual
mantenho
a
pena
intermediária em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Não
concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena
ao fato, razão pela qual fixo a pena definitiva para o crime
Documento eletrônico VDA50324404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:17
Código de Controle do Documento: 572af250-f1bb-48df-9fde-b1698751d6ab

de homicídio qualificado em 21 (vinte e um) anos de
reclusão.
Por outro lado, em relação às circunstâncias do delito, o
sentenciante destacou que o réu bateu com o capacete na
boca da vítima, quebrando-lhe os dentes, e que, mesmo
após ter matado a vitima, o acusado esfregou o rosto desta
no chão de terra, elementos diversos dos utilizados para
valorar o vetor da culpabilidade e que merecem maior
reprovação por meio da exasperação da pena, pois
evidencia uma verdadeira execução, destoando da
gravidade inerente ao tipo penal.
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título
de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas,
sem a clara caracterização de contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art.
621, I, do CPP.
A esse respeito: HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/2/2016
25/2/2016
; e AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
4/10/2021
Ademais, registro a impossibilidade de revolvimento da matéria
fática e probatória dos autos por meio da via estreita do habeas
pois não se coaduna o pedido da defesa com o âmbito
corpus,
sumário de sua cognição, extrapolando a via de
e
habeas corpus
usando desta ação como se fosse uma segunda apelação nos
autos, com total desrespeito ao sistema recursal.
Referida decisão transitou em julgado em
.
5/3/2025
Dessa forma, uma vez que a questão deduzida neste habeas corpus
já foi integralmente analisada por esta Corte Superior nos autos antes
mencionados, impetrado com os mesmos fundamentos e pedidos, é inegável
reconhecer a prejudicialidade do recurso em questão, conforme já consignado
em decisão anterior (fls. 51-54).
Nesse sentido (grifo próprio):
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ
JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO
. AGRAVO
WRIT
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito da
Apelação Criminal n. 1504076-90.2020 .8.26.0228. O recorrente
sustenta, no
, tese de abrandamento do regime
habeas corpus
prisional inicial e de aplicação do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA50324404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:17
Código de Controle do Documento: 572af250-f1bb-48df-9fde-b1698751d6ab

Contudo, foi constatado que a pretensão é mera reiteração de
pedido já formulado em impetração anterior (HC n. 878.183/SP),
ajuizada pelo mesmo advogado, em favor do mesmo paciente, e
contra o mesmo acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reiteração de
pedido em
anteriormente impetrado torna inviável
habeas corpus
o conhecimento da nova impetração; e (ii) estabelecer se a
Corte pode analisar o pedido relacionado à aplicação do
princípio da insignificância, não apreciado no acórdão
impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A reiteração de pedido em
já impetrado e
habeas corpus
julgado inviabiliza o conhecimento do novo
conforme
writ,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois configura
.
duplicidade processual sem novos fundamentos
4. A tese remanescente relativa à aplicação do princípio da
insignificância não foi apreciada no acórdão impugnado. Logo, o
conhecimento do pedido implicaria em indevida supressão de
instância, o que não é permitido.
5. Precedentes mencionam que, em casos de reiteração de
pedidos, o recurso deve ser desprovido liminarmente, conforme
o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 933.288/SP, relator Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2024
30/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE
ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
E
O
REGIME
SEMIABERTO.
EXCEPCIONALIDADE. RÉU FORAGIDO. E NECESSIDADE DE
INTERROMPER AS PRÁTICAS DELITIVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Quanto aos fundamentos da custódia preventiva, verifica- se
que o presente recurso em
traz pedido idêntico
habeas corpus
ao formulado no RHC n. 166.914/MG, ao qual neguei
provimento na parte conhecida, decisão confirmada no
julgamento do agravo regimental, julgado em
. Assim,
28/11/2022
diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o
conhecimento do recurso no ponto.
[...]
(AgRg no RHC n. 181.206/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
.)
8/11/2023
Documento eletrônico VDA50324404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:17
Código de Controle do Documento: 572af250-f1bb-48df-9fde-b1698751d6ab

Verifica-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato,
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Por fim, como já mencionado, a existência de julgados de umas das
Turmas deste Tribunal Superior em sentido diverso do proferido no writ
originário não configura flagrante ilegalidade, notadamente pelo fato de a
questão ter sido devidamente analisada, conforme exposto alhures. Por
corolário lógico, não se sustenta a impetração de novo
, a fim de
mandamus
debater questão já decidida.
Logo, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50324404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:17
Código de Controle do Documento: 572af250-f1bb-48df-9fde-b1698751d6ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.572 / PE
Número Registro: 2025/0139100-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003473620158171270 00202714520238179000 202714520238179000 3473620158171270
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: DIOGO FERNANDO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIOGO FERNANDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 9892c3a8-fe3d-47d8-9a1a-a1b6a8d06478

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: 9892c3a8-fe3d-47d8-9a1a-a1b6a8d06478